Tribunal: STJ
Processo: 5002055-67.2022.8.21.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919272 - RS (2025/0148386-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
PAULO TURRA MAGNI - RS017732
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: IVONE ANDRES BUENO
ADVOGADA
: GEOVANA BET - RS049147
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. ANÁLISE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
AUSENTE.
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para
operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, fixando,
para o presente caso, uma taxa de juros intermediária.
2. A taxa média estipulada pelo BACEN foi o único critério utilizado para a
limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para a análise dos critérios
ensejadores de revisão dos juros remuneratórios, tomando por base as
peculiaridades do caso concreto.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: cea79b25-8ee2-4810-82d6-ab9414d3524a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919272 - RS (2025/0148386-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
PAULO TURRA MAGNI - RS017732
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: IVONE ANDRES BUENO
ADVOGADA
: GEOVANA BET - RS049147
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. ANÁLISE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
AUSENTE.
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.
1. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para
operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, fixando,
para o presente caso, uma taxa de juros intermediária.
2. A taxa média estipulada pelo BACEN foi o único critério utilizado para a
limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para a análise dos critérios
ensejadores de revisão dos juros remuneratórios, tomando por base as
peculiaridades do caso concreto.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em face de inadmissão de recurso especial interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. O apelo extremo, com fundamentado no artigo 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INÉPCIA
RECURSAL
AFASTADA.
AS
RAZÕES
DE
APELAÇÃO
ATACARAM
ADEQUADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, NÃO HAVENDO
QUE SE FALAR EM INÉPCIA RECURSAL E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP. No 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO
REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, SEDIMENTOU ENTENDIMENTO DE
QUE É CABÍVEL A REVISÃO DA TAXA CONTRATADA APENAS EM
Documento eletrônico VDA50566387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:52
Código de Controle do Documento: e550c260-58ed-4366-8fa4-b6878eb51090

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE EVIDENCIADA A ABUSIVIDADE DO
ENCARGO. CASO CONCRETO EM QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS
PRATICADOS EM ALGUNS DOS CONTRATOS SUB JUDICE ESTÃO ACIMA
DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN, O QUE JUSTIFICA A
LIMITAÇÃO DO ENCARGO. COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. SEGUNDO ENTENDIMENTO PACÍFICO NO COLENDO STJ, QUE
CULMINOU COM A EDIÇÃO DA SÚMULA No 322, É CABÍVEL A
COMPENSAÇÃO
E/OU
REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO,
INDEPENDENTEMENTE DA PROVA DO ERRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. DEVE SER AFASTADA A MORA QUANDO FOR VERIFICADA A
COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA
NORMALIDADE CONTRATUAL (RESP No 1.061.530/RS), O QUE OCORREU
NO CASO EM ANÁLISE, FICANDO VEDADA A INSCRIÇÃO DO NOME DA
PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO
MORAL. A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA
DE ATO VEXATÓRIO DE MODO A CONFIGURAR ABALO OU OFENSA AO
DIREITO DE PERSONALIDADE E DA PARTE, O QUE NÃO SE PRESUME
APENAS EM RAZÃO DA REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
ENTABULADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fl. 383).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 426/429).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 1.022 do Código de Processo Civil; 1o, 4o, da Lei
no 4.595/64; 39, 51, § 1o, III, 52 do Código de Defesa do Consumidor; 397 e 406 do
Código Civil.
Aduz omissão no julgado.
Menciona que não houve comprovação de abusividade dos juros
remuneratórios.
Alega que "a taxa média de mercado, segundo o entendimento pacificado,
será utilizada como referência no exame de eventual abusividade, mas jamais poderá
constituir valor absoluto a ser adotado em todos os casos (e-STJ fl. 463).
"
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 592).
O recurso especial não foi admitido da origem.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Insurge-se o recorrente contra o acórdão do tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário firmado
entre as partes ora litigantes.
É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933),
em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no
art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas
em legislação específica.
Por outro lado, a redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
em cada caso concreto.
Documento eletrônico VDA50566387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:52
Código de Controle do Documento: e550c260-58ed-4366-8fa4-b6878eb51090

Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção,
com a seguinte ementa, na parte que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto".

A jurisprudência deste Tribunal Superior dispõe, ainda, que é insuficiente
para a decretação da abusividade da taxa contratada: a) a menção genérica às
"circunstâncias da causa" ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a
taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a
aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
CARÁTER
ABUSIVO.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
19/4/2022
.
4/7/2022
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às
'circunstâncias da causa' não descritas na decisão, acompanhada ou não do
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada
no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios
pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado,
na espécie, aos juros de mora.
3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que 'é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto.'
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas
de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção
expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a
situação da economia na época da contratação, o custo da captação
dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento
mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros
remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' -
ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de
juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo
BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente,
pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração
acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as
Documento eletrônico VDA50566387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:52
Código de Controle do Documento: e550c260-58ed-4366-8fa4-b6878eb51090

taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do
caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às
instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos
parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.
7- Recurso especial parcialmente provido"
(REsp 2.009.614/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
- grifou-se).
30/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.
1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, 'é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.'
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da
captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo
do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a
instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de
ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por
inadequação da via eleita.
6. Recurso especial provido"
(REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe
- grifou-se).
29/6/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA
COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As alegações do recorrente afiguram-se relevantes, estando devidamente
comprovado, nos autos, o dissídio pretoriano. Decisão da em. Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar
devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo,
Documento eletrônico VDA50566387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:52
Código de Controle do Documento: e550c260-58ed-4366-8fa4-b6878eb51090

devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.
4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no
instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera
demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.
5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp 2.300.183/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
19/6/2023

Na presente hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela abusividade dos
juros baseando-se, exclusivamente, na comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen, conforme se observa do seguinte trecho:

"(...)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (tema no 27),
definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto (R Esp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, D Je de
).
22/10/2008
10/3/2009
Assim, tão somente nas situações em que ficar cabalmente
demonstrada a onerosidade excessiva é que se admite a limitação dos juros
contratados pelas partes, conforme o entendimento sufragado pelo Egrégio
STJ:
(...)
Desse modo, para verificação da abusividade do encargo, deve-se
fazer um comparativo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de
juros de mercado apurada pelo Banco Central, observando-se a natureza do
crédito concedido, a data da contratação e uma margem de tolerância
equivalente a 10%, na esteira do entendimento recentemente sedimentado
por esta 23a Câmara Cível.
Assentada tal premissa, verifica-se que há abusividade na taxa
de juros prevista no contrato objeto da demanda, conforme abaixo ilustrado:
Contrato Período Taxa contratada Média do Bacen (Cód. 25468)
Limite de 10%
evento 15, OUT3 - Contrato no 814704491 07/2020 1,80% a. m.
1,56% a. m. 1,71% a. m.
evento 17, CONTR3 - Contrato no 16865032 02/2021 1,80% a. m.
1,62% a. m. 1,78% a. m. evento 17, CONTR4 - Contrato no 17841706 04
/2021 1,80% a. m. 1,66% a. m. 1,82% a. m.
evento 23, OUT3 - Contrato no 628804694 07/2020 1,80% a. m.
1,56% a. m. 1,71% a. m.
Da análise do quadro, verifica-se que as taxas de juros
remuneratórios incidentes nos contratos no 814704491, 16865032 e
628804694 extrapolam, em percentual superior a 10%, a taxa média de
mercado, justificando-se a limitação destes encargos à taxa média de
mercado.
Em relação ao contrato no 17841706, é possível observar que os
juros remuneratórios contratados excedem, em percentual inferior a 10%, a
taxa média de mercado, razão pela qual a manutenção do encargo na forma
pactuada é medida que se impõe.
Portanto, é caso de dar parcial provimento à apelação, neste tópico
" (e-STJ fls. 380).

Ante o exposto, conheço agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a
análise dos critérios ensejadores de revisão dos juros remuneratórios, tomando por
base as peculiaridades do caso concreto, prejudicada a análise das demais questões.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:52
Código de Controle do Documento: e550c260-58ed-4366-8fa4-b6878eb51090

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.919.272 / RS
Número Registro: 2025/0148386-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020556720228210142
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: IVONE ANDRES BUENO
ADVOGADA
: GEOVANA BET - RS049147
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:10
Código de Controle do Documento: 86eb8f79-f4a7-493d-8a20-da54932b160d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:10
Código de Controle do Documento: 86eb8f79-f4a7-493d-8a20-da54932b160d